Tribunal: STF
Processo: RE 774924
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.